Tribunal: TJES
Processo: 5002093-04.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002093-04.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE DIAS MASSARIA - ME
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO/EMENTA

(Visto em Inspeção)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINADA A EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSTATADA A NECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPOSSIBILITADA A ANÁLISE DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à recorrente. 2. Recurso conhecido. 3. Em que pese a parte autora alegar a desnecessidade de perícia no caso em apreço e que a recorrida não comprovou a imperiosidade na adequação do padrão de energia, no ato da visita, os eletricistas técnicos da recorrida emitiram o documento de Vistoria de Entrada de Serviço – VES com as informações do que foi encontrado no local, orientando a recorrente a proceder as correções no padrão, adequando-o dentro das conformidades previstas na norma. 3. Desta forma, se faz necessária a realização de perícia técnica, com dilação probatória complexa, descabida no rito do Juizado Especial Cível. Incompetência do JEC reconhecida. 4. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, mantida por seus próprios fundamentos. 5. Parte recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.